Tribunal: TJSP
Processo: 1000677-85.2020.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CHEQUE – Ação de cancelamento de registro c/c pedido de indenização por danos morais – Cadastro de devedores - Sentença de improcedência – Inscrição proveniente de anotação no CCF – Notificação encaminhada pelo órgão de proteção ao crédito, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC – Desnecessidade de apresentação de "AR" de recebimento, bastando expedição da notificação para o endereço fornecido

Ementa:
CHEQUE – Ação de cancelamento de registro c/c pedido de indenização por danos morais – Cadastro de devedores - Sentença de improcedência – Inscrição proveniente de anotação no CCF – Notificação encaminhada pelo órgão de proteção ao crédito, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC – Desnecessidade de apresentação de "AR" de recebimento, bastando expedição da notificação para o endereço fornecido pelo credor comunicante – Aplicação da Súmula 404 do STJ, e do entendimento do REsp repetitivo no 1.083.291/RS – Anotação que prevalece – Danos morais – Não ocorrência – Indenização indevida – Expedição de ofícios ao NUMOPEDE e à OAB – Aforamento sem "fabricação" de ação ou manipulação documental – Litigância de má-fé – Não configuração – Sentença mantida – Recuso desprovido ̧ e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.